Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de acórdão que manteve a condenação do paciente como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e afastou a tese da Defesa de nulidade do ingresso policial na residência do paciente e nas subsequentes buscas realizadas no imóvel.
2. Não cabe a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Nesses casos, o remédio constitucional seria admitido tão somente quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não se observa na presente hipótese.
3. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, este Tribunal não possui competência para analisar seus próprios atos em sede de habeas corpus.
4. Recurso conhecido e desprovido.